Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704618-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDA: MARIA BAPTISTA GERMANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Só é cabível a penhora mensal sobre salário diretamente na folha de pagamento para pagamento de dívida alimentícia, nos termos do art. 833, §2o do CPC. 2. No caso dos autos a parte pretende a penhora de salário em folha para pagamento de dívida comum, inexistindo previsão legal ou jurisprudencial para tanto. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, porque é possível mitigar a regra de impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, desde que a devedora não tenha outros meios para satisfação do crédito e não seja afetada sua subsistência. Defende a penhora de 30% (trinta por cento) do salário diretamente na folha de pagamento. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do TJMG, TJRJ e STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, §2o, do CPC, e ao respectivo dissenso pretoriano, porque as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. O colegiado ressaltou no ID 18294588 – Pág. 5 que “o pedido de penhora em folha de pagamento do valor disponível a título de margem consignável, é absolutamente incabível, já que não se alinha à exceção legal que se restringe à prestação de alimentos e no caso dos autos é executado dívida decorrente de cheque não pago”. Já a parte recorrente insiste ser possível a penhora de 30% (trinta por cento) de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, desde que não seja afetada a subsistência da devedora. Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no REsp 1839723/DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 25/6/2020). Além disso, o dissenso pretoriano também não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) incidência dos óbices dos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF (AgInt no AREsp 1110681/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 6/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015